Tribunal: TJMT
Processo: 1026262-84.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026262-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), CICERO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 650.820.521-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), CLEONICE PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), CLEONICE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.888.251-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA –
MUTATIO LIBELLI
– NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS ORIGINALMENTE IMPUTADOS AO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DA PROVA COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO –
POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO –
ORDEM DENEGADA.

O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e seja possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cícero Batista Rodrigues de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, por fatos ocorridos no dia 8.9.2020 (ação penal n. 1000898-45.2020.8.11.0088).

Afirma que, encerrada a audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para imputar ao paciente a prática do delito de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e VII, c/c o § 2º-A, inciso I e § 7º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II), pugnando pela sua pronúncia e submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Argumenta que o Ministério Público articulou “
supostos fatos que já se encontravam estampados no inquérito policial no qual se baseou a inicial acusatória - ou seja, não se trata de fatos novos surgidos na etapa da instrução judicial
”, extrapolando os limites do art. 384 do CPP.

Ressalta que, inexistindo fatos novos, o aditamento impugnado corresponde a mera modificação de opinião do órgão acusador, visto que o representante ministerial que ofereceu a denúncia, com autonomia funcional, deu a sua interpretação jurídica, que não pode ser “
corrigida
” pelo colega, especialmente porque incidem sobre elementares e circunstâncias do crime.

Diante de tais asserções, postulava, liminarmente, a suspensão da decisão de recebimento do aditamento e, no mérito, requer a “
concessão definitiva da ordem, com a finalidade de confirmar a liminar, nulificar a r. decisão impugnada e determinar a rejeição do aditamento à denúncia
” (Id. 189140225).

Junta documentos (Id. n. 189140226 a Id. 189148164).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. n.
189352167
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
190769175
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
191275691
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante se insurge em face da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, argumentando, em linhas gerais, que seria nula porque
o Ministério Público articulou “
supostos fatos que já se encontravam estampados no inquérito policial no qual se baseou a inicial acusatória - ou seja, não se trata de fatos novos surgidos na etapa da instrução judicial
”, extrapolando os limites do art. 384 do CPP.

Sem razão, contudo.

A denúncia, oferecida em 18.9.2020 e recebida pelo Juízo singular em 15.1.2021, narra os seguintes fatos:

“
FATO 01
.

No dia 8 de setembro de 2020, por volta das 15h45min, na Rua São Francisco, n.°656, bairro Cidade Alta, em Aripuanã, o denunciado
CICERO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Cleonice Pereira de Souza, sua ex- companheira, desferindo diversos golpes de faca contra a vítima, consoante mapa topográfico para localização de lesões às fls. 18.

Segundo apurou-se, denunciado e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 25 anos, estando separados há cerca de 01 ano e 02 meses.

Extrai-se do caderno investigativo, que por não aceitar o fim do relacionamento, o denunciado, na data supracitada, foi até a residência da vítima na tentativa de reatar o relacionamento, ocasião em que viu algumas mercadorias e a indagou sobre quem as havia comprado, afirmando que só ele poderia ajudá-la, momento em que ficou nervoso e partiu em direção da vítima para agredi-la, sendo impedido pela filha do casal.

Em seguida, passado algumas horas, o denunciado retornou a residência da vítima, momento em que se apossou de uma faca que estava próximo ao fogão e partiu em direção da vítima, lesionando-a de forma superficial no rosto, próximo a boca, conforme mapa topográfico para localizações de lesões à fl. 18.

FATO 02
.

No dia 8 de setembro de 2020, por volta das 15h45min, na Rua São Francisco, n.°656, bairro Cidade Alta, em Aripuanã, o denunciado
CICERO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima Cleonice Pereira de Souza, aduzindo que “iria matá-la”, infundindo nela fundado temor de mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos, que na mesma data e horário indicado no FATO 1, o denunciado ameaçou a vítima de morte, dizendo “eu vim te matar sua desgraçada”, sendo impedido pela chegada dos Policiais Militares que foram acionados por vizinhos.

Logo após, a vítima deslocou até a Delegacia para a realização do Boletim de Ocorrência n° 2020.213182, manifestando o desejo de representar seu companheiro (fl.3).”

O aditamento da inicial acusatória, apresentado em 23.4.2021 e recebido no dia 6.1.2023, contempla a seguinte narrativa:

“
No dia 8 de setembro de 2020, por volta das 15h45min, na Rua São Francisco, n.°656, bairro Cidade Alta, em Aripuanã, o denunciado
CICERO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA
, praticando crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo torpe e na presença de descendente, tentou matar Cleonice Pereira de Souza, sua ex-companheira, desferindo diversos golpes de faca contra a vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante mapa topográfico para localização de lesões às fls. 18.

Segundo apurou-se, denunciado e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 25 anos, estando separados há cerca de 01 ano e 02 meses.

Extrai-se do caderno investigativo que, por não aceitar o fim do relacionamento, o denunciado, na data supracitada, foi até a residência da vítima na tentativa de reatar o relacionamento, ocasião em que viu algumas mercadorias e a indagou sobre quem as havia comprado, afirmando que só ele poderia ajudá-la, momento em que ficou nervoso e partiu em direção da vítima para agredi-la, sendo impedido pela filha do casal, havendo se retirado da moradia da ofendida naquele momento.

Passadas algumas horas, o denunciado retornou à residência da vítima, momento em que se apossou de uma faca que estava próxima ao fogão e partiu em direção a CLEONICE, desferindo-lhe golpes e provocando-lhe uma lesão no rosto, próximo a boca, braço e mão, conforme mapa topográfico para localizações de lesões à fl. 18.

Ocorre que, no momento das agressões o denunciado dizia “eu vim te matar sua desgraçada”, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a resistência da vítima ao ataque, com apoio da filha do casal de 17 (dezessete) anos para segurar o acusado, bem como a imediata fuga para a casa de um vizinho.

O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento com a vítima CLEONICE, tentando contra a vida da vítima por puro egoísmo, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, e na presença de descendente, qual seja, filha do casal.”

Para delimitar a questão, transcrevo a decisão recorrida,
in verbis
:

“(...) O art. 384 do Código de Processo Penal reza que, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias.

O dispositivo legal não exige prova nova, mas apenas que ela conste dos autos e não da acusação, resultando numa capitulação distinta daquela inicialmente irrogada. Na espécie, o aditamento ocorre em razão dos relatos colhidos da instrução de que o réu, ao golpear a vítima, teria dito ‘eu vim te matar sua desgraçada’.

A literalidade da expressão já demonstra, ao menos de forma perfunctória, que havia um desejo de ceifar a vida por parte do réu – o que é conhecido justamente como animus necandi. Se esse era um desejo sério e determinado ou apenas palavras ditas no momento de exasperação, caberá, se pronunciado for o réu, aos jurados dizerem.

Contudo, para fins de ritualística processual, entendo por adequado o
recebimento do aditamento à denúncia
, para colocar o réu como supostamente incurso no art. 121, §2º, incisos I c/c §2º-A, inciso I e §7°, inciso III c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.”
(Id. n.
189140226)

Na hipótese,
observo que o aditamento decorreu dos relatos da vítima em juízo que especificou que, ao golpeá-la, o paciente supostamente teria dito “
eu vim te matar sua desgraçada
”, fala que não ocorreu em momento anterior à luta corporal, conforme descrito na fase inquisitiva, e que aponta o possível
animus necandi
do agente.

O ordenamento jurídico autoriza, à luz do artigo 384 do Código de Processo Penal, que o
Parquet
adite a denúncia quando “
cabível nova definição jurídica do fato,
em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
” (
mutatio libelli
), bem como, na forma do art. 569 do mesmo diploma processual, acima citado, que supra a qualquer tempo eventuais omissões da denúncia, desde que ainda não prolatada a sentença.

Assim, encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP.

Sobre o tema, oportuno trazer a lição do Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“O que o art. 384 quer evidenciar é a possibilidade de nova definição jurídica do fato porque a prova colhida ao longo da instrução demonstra estar presente qualquer elementar (componente do tipo básico) ou circunstância do crime (componente do tipo privado) não descrita, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

Assim, já que o réu não teve oportunidade de se defender do fato novo, emergente das provas, é preciso proporcionar-lhe essa opção. Enfim, circunstância elementar vale tanto para o tipo básico - elementares propriamente ditas - bem como para o tipo derivado - circunstâncias.”
(Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 674)

Frise-se que tal procedimento não resulta em prejuízo ao réu, afinal, consoante prevê o rito da
mutatio libelli
, o aditamento à denúncia implica necessariamente na oitiva da defesa e na reabertura da instrução processual, ocasião em que as partes poderão arrolar novas testemunhas e o réu, ao final, será novamente interrogado, havendo, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como, aliás, está ocorrendo na espécie.

Importante destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial
arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo,
podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia
, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real
.” (HC 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25/4/2012 – grifado). No mesmo sentido: RHC 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018; AgRg no AREsp 1802966/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021.

Com efeito, nos estreitos limites do
habeas corpus
, em uma análise superficial, própria da via eleita, entendo
que há justa causa capaz de legitimar a nova definição jurídica dos fatos originalmente imputados ao paciente, em decorrência da prova colhida durante a instrução.

Registre-se, por sua vez, que a alegada nulidade poderá ser objeto de questionamento em sede de recurso ou mesmo arguida em alegações finais, ocasiões nas quais certamente será devidamente analisado todo o acervo probatório, podendo-se, assim, aferir de modo satisfatório a ocorrência de eventual prejuízo ao paciente.

Além do mais, o
habeas corpus
, sendo um instrumento de tutela do direito de liberdade individual no sentido de ir, vir e ficar, não pode ser utilizado para fins de discutir questões processuais controvertidas.

Desse modo, maiores considerações acerca da matéria demandaria revolvimento de provas, inadmissível na via estreita do
mandamus
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023